Tribunal: TJBA
Processo: 8100516-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100516-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CLARA CERQUEIRA MENDES

Advogado(s)
:
LINAURO PEREIRA DE SOUZA NETO, MAYER CHAGAS FLORES

APELADA: ASPECIR PREVIDENCIA

Advogado(s)
:
MARCELO NORONHA PEIXOTO, JULIANO DELESPORTE DOS SANTOS TUNALA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANA CLARA CERQUEIRA MENDES contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Indenizatória nº 8100516-05.2022.8.05.0001, ajuizada em face de ASPECIR PREVIDÊNCIA (UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA), declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, condenando a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a imposição de desconto previdenciário por suposto contrato de seguro não solicitado configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; definir se a inexistência de desconto efetivado e o pronto atendimento ao pedido de cancelamento afastam a caracterização de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vínculo entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90.

4. A tentativa de cobrança por serviço não contratado configura falha na prestação do serviço, vedada pelo art. 39, III, do CDC.

5. Contudo, o cancelamento administrativo do débito antes da sua efetivação, sem resistência da Empresa, impede a caracterização de dano moral, por ausência de repercussão significativa nos direitos da personalidade da Consumidora.

6. A jurisprudência do STJ define que meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos, sem efetivo abalo moral, não ensejam indenização.

7. A manutenção da sentença se justifica pelo caráter reparador e pedagógico do dano moral, que exige demonstração de sofrimento anormal ou relevante, inexistente no caso concreto.

8. Considerando a improcedência do Apelo, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade de Justiça concedida à apelante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º e 39, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 163.824/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.08.2016; TJSC, Apelação Cível nº 5004791-24.2023.8.24.0018, Rel. Des. Yhon Tostes, j. 16.04.2025; TJMT, Recurso Inominado nº 1072308-31.2023.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline Cherulli, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8100516-05.2022.8.05.0001, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Recorrente
ANA CLARA CERQUEIRA MENDES
, sendo Recorrida a
ASPECIR PREVID
Ê
NCIA
(UNIÃO SEGURADORA S/A – VIDA E PREVIDÊNCIA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao
recurso
.